Tribunal: TJSP
Processo: 2041814-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - Alegação de nulidade de intimação da advogada quanto ao acórdão proferido no Tribunal, matéria que deveria ser dirimida pela Câmara que julgou o recurso e não pelo Juiz - Decisão que apreciou tal questão que não foi impugnada pelo respectivo recurso nos autos do processo principal - Preclusão reconhecida - Honorários advocatícios sucumbenciais que

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - Alegação de nulidade de intimação da advogada quanto ao acórdão proferido no Tribunal, matéria que deveria ser dirimida pela Câmara que julgou o recurso e não pelo Juiz - Decisão que apreciou tal questão que não foi impugnada pelo respectivo recurso nos autos do processo principal - Preclusão reconhecida - Honorários advocatícios sucumbenciais que deixaram de ser fixados na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença - Vitória do ora agravante que, segundo os princípios da causalidade e sucumbência, tem direito à fixação da remuneração em proveito de seu patrono - Cabimento de imposição de verba honorária diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo parcial - Precedentes do STJ - Agravo de instrumento parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em proveito do patrono do agravante em quinze por cento sobre o valor reconhecido em excesso em proveito do recorrente, já considerada a atuação em sede recursal.